Tribunal: TJDFT
Processo: 0706834-66.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMPREITADA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DO CONTRATO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de valor decorrente de contrato de empreitada. Recurso do réu visando à reforma da sentença, que julgou procedente, em parte, o pedido.
2 – Contrato de empreitada. O autor exige do réu o pagamento de quantia certa em razão de saldo de débito referente ao pagamento dos serviços de empreitada em edifício unifamiliar. Afirma que os serviços foram contratados pelo valor de R$ 6.000,00, porém o réu adimpliu apenas a monta de R$ 4.800,00, restando um saldo de R$ 1.200,00.
3 – Cumprimento do contrato. O contrato de ID. 26312870 especifica os serviços contratados: a) Tubulação de entrada e descida da caixa água quente e fria e pontos para o boiler; b) Instalação de caixa d'água; c) Instalação de tubulação de água quente e fria, esgoto, caixas sanfonadas e ventilação, registros de água quente e fria em todos os banheiros; d) Tubos para acessos dos drenos do ar condicionado; e) Substituição de toda tubulação instalada no banheiro do escritório; f) Tubos de descida de água das calhas; g) Retirar tubulação de alimentação de água da caixa d'água; h) Instalar caixa de esgoto e nivelar tubulação; i) Instalar as conexões de esgoto de descida dos vasos em tubulação de 100; j) Instalar caixa padrão Caesb. O depoimento da testemunha arrolada pelo autor, que, inclusive se coaduna com a narrativa do réu, indica que o serviço foi de fato concluído, e que restaram pendentes apenas alguns reparos a serem feitos na caixa d’água, decorrentes de problemas que ocorreram após a conclusão do serviço, os quais não foram realizados em razão de desentendimento entre as partes. Nesse quadro, não se justifica a alegação de inadimplemento do réu, pelo que se mostra exigível o pagamento do valor remanescente do contrato, qual seja R$ 1.200,00 (art. 475 do Código Civil).
4 – Pedido contraposto. Ressarcimento de prejuízos decorrentes de falha operacional do autor. Não restou demonstrado o prejuízo de R$ 13.983,99 em decorrência de falha operacional no serviço prestado pelo autor. Não há que se imputar ao autor os prejuízos decorrentes de instalação de vasos sanitários e chuveiros do banheiro, sobretudo porque tais obrigações não constaram expressamente do contrato firmado entre as partes. Da mesma forma, não restou demonstrado que os gastos de ID. 26312881 e 26312882 se deram por defeito no serviço prestado. Logo, não há respaldo para o acolhimento da condenação em pagamento, formulada em sede de pedido contraposto. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

J